Tribunal: TJBA
Processo: 8060638-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060638-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
DIEGO MARTIGNONI, GABRIELA DA SILVA NUNES

AGRAVADO: MONICA NASCIMENTO DE ANDRADE SOUZA

Advogado(s)
:
GESIEL LEITE DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO EXCESSIVO DE RENDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INCIDÊNCIA DA LEI N.º 14.181/2021. DECRETO N.º 11.150/2022. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL NÃO AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos da Lei n.º 14.181/2021, é assegurado ao consumidor pessoa natural, em situação de superendividamento e agindo de boa-fé, o direito à repactuação judicial global de suas dívidas, com vistas à preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

2. A decisão que suspende temporariamente os descontos em folha de pagamento e autoriza o depósito judicial proporcional não extingue obrigações contratuais, tampouco representa inadimplemento, mas promove equilíbrio provisório entre os direitos do credor e as garantias fundamentais do devedor.

3. O Decreto n.º 11.150/2022, de natureza meramente administrativa, não possui força normativa para afastar a incidência da Lei n.º 14.181/2021 sobre os contratos de empréstimo consignado, tampouco obsta o controle jurisdicional das situações que envolvem violação ao mínimo existencial.

4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se legítima a concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem, em face de comprovação documental de comprometimento de mais de 67% da renda líquida da parte autora com dívidas, bem como despesas relevantes com saúde.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8060638-71.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Ilhéus – 4.ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, sendo parte agravante
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
e parte agravada
MÔNICA NASCIMENTO DE ANDRADE SOUZA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25